Tribunal: STF
Processo: HC 130219
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INTIMIDAÇÃO NO CURSO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO. AÇÃO PENAL INSTAURADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ENTES FEDERADOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO. 



    1. A competência criminal da Justiça Federal estabelecida no inciso IV do art. 109 da Constituição Federal compreende os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou de empresa públicas. 



    2. No caso, narra a denúncia que a coação imputada ao paciente objetivava a alteração de depoimentos prestados por testemunhas durante procedimento investigatório, cujo desfecho reuniu provas da suposta prática de diversas ações delitivas de competência da Justiça Estadual. O bem jurídico ofendido, portanto, foi a administração dessa Justiça, não sendo suficiente para configurar ofensa a serviços ou interesses da União o fato de as testemunhas terem sido inquiridas, também, na Polícia Federal. 



    3. Na dicção do art. 344 do Código Penal, a coação direcionada contra qualquer pessoa que figure em processo administrativo também constitui elemento normativo do tipo, não sendo possível falar-se em atipicidade da conduta. 



    4. Habeas corpus denegado.